Tribunal: TJSP
Processo: 0008257-58.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – pena de multa – prescrição executória – não ocorrência prazo de 05 anos do Código Tributário Nacional contado do término da pena privativa de liberdade – multa é sanção penal – não decurso do prazo – NEGADO PROVIMENTO.